Tribunal: TJMT
Processo: 1016851-42.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016851-42.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: JULIANA FERREIRA SALES
RECORRIDA: ENERGISA S/A
JUIZ RELATOR: Aristeu Dias Batista Vilella
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURA GERADA EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LISURA NO PROCEDIMENTO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SETENÇA REFORMADA RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
2. Cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC.
3. Empresa de fornecimento de energia que gerou fatura a título de recuperação de consumo, sem que fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. TOI unilateral. Cobrança imprópria que gerou negativação em cadastro de proteção ao crédito.
5. A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa".
6.Valor da indenização por dano moral, a ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016851-42.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA SALES - CPF: 722.437.911-53 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023